Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-18.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005144-18.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), ADAN FELIPE MAIDANA PIMENTA - CPF: 733.922.861-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA E SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – NOVAS COBRANÇAS MESMO SEM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOVAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida de valores mesmo após a quitação da dívida proveniente de cartão de crédito e a solicitação de cancelamento, configura falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a falha na prestação do serviço, agiu com acerto o magistrado ao declarar a inexistência do débito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, principalmente porque houve reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito referente ao cartão de crédito, bem como condenar ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da falha na prestação do serviço consistente na cobrança indevida após a quitação da fatura e cancelamento do cartão, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, a fim de:

i)
Declarar a inexistência do débito de R$ 43,62 (quarenta e três reais sessenta e dois centavos) referente ao cartão de crédito n.o 4320.32**.****.4116;

ii)
Condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362, STJ.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.o 9099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste defeito na prestação do serviço, posto que o valor cobrado é devido pelo promovente, não havendo que se falar em ato ilícito ou indenização por dano moral

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, sustenta o promovente na inicial que era cliente do banco promovido mediante a contratação de cartão de crédito, todavia, por desejar encerrar a relação jurídica existente entre ambos, entrou em contato e realizou a quitação da dívida em valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mesmo não tendo mais utilizado o cartão de crédito depois de tal negociação, foi surpreendido com novas cobranças, oportunidade em que entrou em contato no dia 02.12.2020 pelo telefone 4004-5757 e foi informado pela atendente que ainda havia uma dívida no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em parcelas de R$ 7,00 (sete reais), porém, ao propor realizar a quitação em uma única vez não lhe fora permitido.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ao argumento de que não restou demonstrado pela parte promovida que houve utilização do cartão de crédito após a quitação da dívida e solicitação de cancelamento, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Em sede de mérito, a parte Requerida alegou em contestação que não há o que se falar em ilegalidade, uma vez que a fatura vencida anteriormente não foi paga de modo completo pela parte Requerida, de modo que o valor cobrado mensalmente é o parcelamento de tal valor.

Ainda alega que não há o que se falar em existência de danos morais, uma vez que houve relação entre as partes e o débito é originário dessa; e que a parte Requerida agiu em exercício regular de seu direito ao cobrar a dívida.

Diante dos fatos e provas apresentados nos autos, verifico que é aplicável a inversão do ônus da prova nos termos do inciso VIII, artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor.

Desde modo, observa-se que a parte Requerida juntou apenas documentos que comprovam o pagamento da fatura do valor de R$ 3.289,81 (três mil duzentos e oitenta e nove reais oitenta e um centavos) (fls.04 – id 52249578), portanto, o pagamento da fatura pelo Requerente é fato incontroverso nos autos.

Entretanto, a parte Requerente acostou aos autos seis faturas, cada uma no valor de R$ 7,27 (sete reais vinte e sete centavos) (fls.12/17 – id 45523717), que totalizam o valor de R$ 43,62 (quarenta e três reais sessenta e dois centavos).

A parte Requerida cabia o ônus de provar o uso do cartão de crédito nos meses de Junho a Dezembro/2020, mas não o fez, da mesma forma que confessou que houve a quitação geral da fatura no valor de R$ 3.289,81 (três mil duzentos e oitenta e nove reais oitenta e um centavos).

Portanto, não tendo a parte Requerida êxito em comprovar a existência da relação contratual entre as partes, bem como nos autos não há nenhuma que a parte Requerente foi comunicada do valor “faltante” da fatura é necessário declarar a inexistência de débito.

Assim, com a declaração de inexistência do débito, entende-se que a cobrança fora indevida, portanto é ato ilícito cometido pela parte Requerida enquanto fornecedora.

Ainda, o ato ilícito de negativação indevida enseja a reparação por danos morais nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 186 e 927, do Código Civil.

A respeito do dano moral, a condenação tem caráter coercitivo e pedagógico, para que o fornecedor não volte a violar direitos nas relações de consumo, uma vez que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (Art.170, V, CFRB/88).

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida de valores mesmo após a quitação da dívida proveniente de cartão de crédito e a solicitação de cancelamento, configura falha na prestação do serviço, tendo agido com acerto o magistrado ao declarar a inexistência do débito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, principalmente porque houve reclamação administrativa não solucionada.

Quanto ao valor da indenização, entendo que foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022